Tribunal: TJES
Processo: 5008402-49.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008402-49.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: EUCLIDES ALVES MARQUES

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DE POUPADOR NÃO ASSOCIADO AO IDEC. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO COM FUNDAMENTO NO RE 626.307/SP. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 4ª Vara da Comarca de Vila Velha/ES, proferida na fase de cumprimento de sentença coletiva, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela parte executada para fixar o termo inicial dos juros de mora na citação da ação civil pública e excluir os juros remuneratórios do cálculo de atualização, mantendo os demais parâmetros adotados pelo exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é necessária a prévia liquidação da sentença coletiva antes do cumprimento individual; (ii) estabelecer se o agravado possui legitimidade ativa, mesmo sem vínculo associativo com o IDEC; (iii) determinar se o processo deveria ser suspenso em razão da pendência de julgamento do RE 626.307/SP; e (iv) averiguar se é possível o exame de alegações de excesso de execução e dos critérios de atualização monetária antes da liquidação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o cumprimento individual de sentença coletiva referente a expurgos inflacionários exige, obrigatoriamente, prévia liquidação, nos termos do art. 509, II, do CPC, por se tratar de sentença genérica que não define os contornos individuais do crédito.

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo adota o mesmo entendimento, admitindo a conversão do cumprimento individual em liquidação de sentença, com possibilidade de emenda à petição inicial, para garantir a regularidade processual.

A prévia liquidação é condição indispensável para formação válida da relação jurídico-processual, permitindo a verificação da existência, titularidade e extensão do crédito do exequente.

A legitimidade ativa do agravado, ainda que não associado ao IDEC, encontra respaldo em jurisprudência pacificada do STJ (Temas 723 e 724), que reconhece o alcance subjetivo da sentença coletiva a todos os poupadores do Banco do Brasil.

A suspensão dos processos determinada no RE 626.307/SP não alcança a fase de cumprimento de sentença, conforme reiteradas manifestações do STF, que reconhecem a definitividade da execução baseada em título coletivo com coisa julgada.

Reconhecida a necessidade de liquidação prévia, as alegações relativas a excesso de execução e parâmetros de correção monetária devem ser analisadas no bojo do procedimento de liquidação, sendo incabível seu exame neste momento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O cumprimento individual de sentença coletiva proferida em ação civil pública que trata de expurgos inflacionários em caderneta de poupança exige prévia liquidação pelo procedimento comum.

A legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença coletiva alcança todos os poupadores, independentemente de filiação ao IDEC ou residência no Distrito Federal.

A suspensão determinada no RE 626.307/SP não se aplica aos processos em fase de execução definitiva.

O exame de alegações de excesso de execução e critérios de atualização do crédito deve ocorrer no âmbito da liquidação de sentença.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 509, II, e 511.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1733861/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 30.08.2021; STJ, REsp 1.391.198/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 13.08.2014; STF, Rcl 11.724, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 12.08.2015; STF, RE 626.307/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 01.09.2010; TJES, AI 5000224-19.2021.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 22.02.2022; TJES, AC 035170045351, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Jr., j. 13.07.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra a decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara da Comarca de Vila Velha/ES, que, na fase de cumprimento de sentença proposta por Euclides Alves Marques, ora agravado, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela parte executada, para o fim de determinar que os juros de mora fossem contados a partir da citação na ação civil pública e que os juros remuneratórios fossem retirados do cálculo de atualização, mantendo, contudo, os demais parâmetros fixados pela parte exequente.

Em suas razões recursais, a agravante requer a reforma da r. decisão agravada, alegando, para tanto, que
(i)
é imprescindível a prévia liquidação da sentença coletiva pelo procedimento comum, nos termos dos arts. 509, II, e 511 do CPC;
(ii)
os efeitos da decisão agravada devem ser suspensos até o julgamento final do RE 626.307/SP, em trâmite no STF;
(iii)
a parte agravada carece de legitimidade ativa, por ausência de vínculo associativo com o IDEC;
(iv)
os juros moratórios devem ser contados somente a partir da citação na presente execução individual;
(v)
a correção monetária deve observar os índices da caderneta de poupança, e não a Tabela Prática do Tribunal;
(vi)
há excesso de execução nos cálculos apresentados pelo exequente;
(vii)
deve ser aplicado o índice de 10,14% referente ao mês de fevereiro de 1989, por consequência lógica da fixação do índice de 42,72% para janeiro de 1989.

Pois bem. Após proceder a novo exame dos autos e dos aspectos fáticos e legais pertinentes à controvérsia posta a julgamento, não vislumbro razões para dissonar da r. decisão proferida no id. 9474901, por meio da qual deferi o pedido de concessão do efeito suspensivo.

Com efeito, a jurisprudência consolidada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que “
O cumprimento de sentença coletiva que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança demanda fase prévia de liquidação, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
.
” (AgInt no AREsp 1733861/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 03/09/2021).

Acerca do tema, os Órgão Fracionários deste E. Tribunal seguem a mesma orientação, consoante arestos abaixo colacionados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. ILEGITIMIDADE. ASSOCIADO IDEC.
NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO
. POSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E EM PARTE PROVIDO.I - Nos termos do julgamento do recurso repetitivo REsp 1.391.198/RS, são legitimados à execução da sentença proferida na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, todos os poupadores do Banco do Brasil ou seus sucessores, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associados do IDEC.II -.
A jurisprudência do STJ e desta Corte Estadual resta já assente no sentido de que o cumprimento de sentença coletiva que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança demanda fase prévia de liquidação
III - Atendendo aos princípios da economia e da celeridade processual e diante da ausência de prejuízo às partes e ao processo, admite-se a conversão de execução individual, nos próprios autos, em procedimento de liquidação, oportunizando-se ao autor emendar a petição inicial para tanto.IV - Diante do reconhecimento da necessidade de prévia liquidação, restam prejudicados os temas alusivos ao excesso de execução e dos termos das atualizações do débito eventualmente incidente, que hão de ser debatidos no âmbito da liquidação determinada.V - Recurso parcialmente conhecido e em parte provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5000224-19.2021.8.08.0000, Relator:Jorge Henrique Valle dos Santos, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022) - grifamos.

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO
. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. POSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. 1. A sentença proferida na ação civil pública n.º 1998.01.1.016798-9, ajuizada pelo IDEC em face do Banco do Brasil, perante a 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília DF, reconheceu o direito dos correntistas às diferenças dos expurgos inflacionários sobre a caderneta de poupança, em decorrência do Plano Verão. 2. É de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em ação civil pública. Precedente do C. STJ. 3. O prazo prescricional restou efetivamente interrompido pela propositura pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios da medida cautelar de protesto n.º 2014.01.1.148561-3, afastando a prescrição no caso concreto. Precedentes do C. STJ e TJES. 4.
A sentença proferida na ação coletiva para a defesa de direitos individuais homogêneos é genérica, devendo cada interessado, individualmente, promover previamente a liquidação de sentença por arbitramento ou por artigos para posterior ajuizamento da execução. Precedentes do C. STJ e TJES.
5. Na hipótese dos autos, não havendo o beneficiário formulado pedido de liquidação previamente à execução individual, é de se reconhecer a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 6. Em homenagem aos princípios da economia e celeridade processual, é possível o aproveitamento de atos processuais com a faculdade de emenda à inicial, observando-se o procedimento de liquidação de sentença. 7. Sentença anulada. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035170045351, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021) - - grifamos.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM.
RECURSO PROVIDO 1. A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada pelo IDEC, que condenou o Banco do Brasil S/A ao pagamento dos expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, por si só, não confere ao vencido a posição de devedor de quantia líquida e certa, haja vista que a procedência do pedido determinou tão somente a responsabilização do réu pelos danos causados aos poupadores. 2.
Antes da execução individual ou cumprimento da sentença proferida na ação civil coletiva, o interessado deverá, promover a liquidação de sentença, pelo procedimento comum, a fim de comprovar sua condição de poupador, a existência de seu crédito e sua extensão.
3. A necessidade de prévia liquidação de sentença, pelo procedimento comum, não implica a extinção do cumprimento de sentença requerido de forma prematura, sendo possível sua conversão em liquidação de sentença, facultando-se ao requerente a emenda à inicial. 4. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189015894, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/10/2019, Data da Publicação no Diário: 08/11/2019) - grifamos.

AGRAVO DE INSTRUMENTO LIQUIDAÇÃO IMPRÓPRIA EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SUSPENSÃO DO FEITO INDEVIDA REVOGAÇÃO DA DETERMINAÇÃO DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO VIABILIDADE COMPETÊNCIA POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO NO FORO DO DOMICÍLIO DO EXEQUENTE ALCANCE OBJETIVO DA SENTENÇA COLETIVA LIMITES TERRITORIAIS IMPROPRIEDADE ÍNDICES APLICÁVEIS LEGISLAÇÃO REVOGADA PELO PLANO VERÃO RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.(...)5.
Necessidade de prévia liquidação. No tocante à prévia liquidação da sentença coletiva, esta egrégia Segunda Câmara Cível já se debruçou sobre a temática no feito originário (apelação cível n. 0027011-70.2014.8.08.0048), oportunidade em que acolheu o pedido relativo à necessidade de promover a prévia liquidação imprópria da sentença coletiv
a, porém admitiu que a conversão se desse nos mesmos autos. Precedente desta E. 2ª CC.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189006108, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 22/10/2019) - - grifamos.

Em conclusão,
a etapa prévia de liquidação é indispensável para assegurar que o devedor seja devidamente informado sobre a titularidade do crédito
, pois com ela se estabelece uma nova relação jurídico-processual, permitindo um exame cognitivo quanto à existência de eventual direito material do exequente em face do executado.

Por outro lado,
no que tange à legitimidade ativa do exequente, verifica-se que a decisão impugnada está amparada em entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece
a aplicabilidade da sentença proferida em ação civil pública a todos os poupadores, independentemente de sua filiação ao IDEC ou residência no Distrito Federal, conferindo-lhes legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença coletiva
, conforme estabelecido nos temas repetitivos 723 e 724:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO
CPC (LGL\2015\1656)
. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12ª VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2. Recurso especial não provido. (REsp 1391198/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 02/09/2014).

Ademais, quanto à alegação de necessidade de suspensão do processo devido à pendência do julgamento do Recurso Extraordinário 626.307/SP no STF, a matéria foi corretamente apreciada pelo Juízo de origem, em consonância com entendimento jurisprudencial pacífico, que estabelece que a suspensão determinada naquele recurso não alcança processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença. Vejamos:

“O próprio Supremo Tribunal Federal tem expressado que diante da imutabilidade do título executivo oriundo da ação coletiva em questão, a suspensão determinada naquele recurso extraordinário não alcança as execuções individuais.

Vale citar a seguinte decisão da Ministra Cármen Lúcia em sede de reclamação contra decisão que havia determinado a suspensão em situação como a presente:

O Ministro Dias Toffoli ressaltou não aplicável a decisão proferida no Recurso Extraordinário n. 626.307 "aos processos em fase de execução definitiva e às transações efetuadas ou que vierem a ser concluídas" (RE 626.307).

[...]

Confira-se trecho da decisão proferida pelo Relator, Ministro Dias Toffoli, na Reclamação n. 11.724 "[...] Ora, a execução individual de sentenças proferidas em processos coletivos, conquanto dotada de peculiaridades, que a distingue de uma execução comum, não pode ser adjetivada como fase instrutória do processo, ou mesmo como execução não definitiva.O sentido que se pretendeu dar à expressa 'execução definitiva', constante do despacho proferido nos autos do RE n. 626.307/SP, é aquele estrito, da vigente legislação processual civil pátria e que se contrapõe ao conceito de execução provisória, inadmissível a inclusão, nesse rol, de uma terceira espécie de execução.[...]

E - repita-se, ainda uma vez - na hipótese de execuções individuais em processos coletivos, o título executivo em que se fundamentam não é provisório e, por isso, não se pode acoimar tal execução de provisória; logo, cuida-se de execução definitiva e, assim, não há que se falar em sua suspensão. Assim, configurada está a ofensa ao decidido no RE n. 626.307/SP, de minha relatoria" (Rcl n. 19590/GO, rel. Ministra Cármen Lúcia, DJe de 12-8-2015).

Assim, a ordem de suspensão, responsável realmente por sobrestar os recursos em que se discute a possível restituição de expurgos inflacionários causados pela aplicação irrestrita dos Planos econômicos, não atingiu os cumprimentos definitivos de sentença, proferida em processo coletivo ou individual, em que a coisa julgada tornou indiscutível a certificação do direito dos poupadores beneficiados, mas se limitou aos processos pendentes de apreciação em fase recursal da fase de conhecimento, ainda sujeitos ao "julgamento final da controvérsia pelo STF" (rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1-9-2010).

Além disso, estão excluindo da suspensão os processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e os que se encontrem em fase instrutória”.

Por fim, reconhecida a necessidade de prévia liquidação da sentença, torna-se incabível, neste momento, o exame das alegações de excesso de execução e dos parâmetros de atualização do crédito, os quais deverão ser oportunamente apreciados no âmbito do procedimento de liquidação a ser instaurado.

Do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida, reconhecendo a necessidade de prévia liquidação da sentença coletiva por meio do procedimento comum.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)